Tribunal: TJMT
Processo: 0008065-65.2015.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008065-65.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SM SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.832.779/0001-62 (EMBARGANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (EMBARGANTE), PATRICIA CABRAL FERNANDES MONTAGNI - CPF: 828.967.121-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADAS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por SM Serviços de Transportes Ltda – ME contra acórdão proferido pela Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, anulando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. A embargante apontou omissão quanto à aplicação do art. 40 da Lei 6.830/80 e do Tema 566/STJ, alegou inovação recursal e erro material no voto condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a tese fixada no Tema 566/STJ e o art. 40, §§ 1º e 4º, da Lei 6.830/80; (ii) estabelecer se houve inovação recursal por parte do Tribunal ao invocar a morosidade do Judiciário como fundamento para afastar a prescrição; e (iii) determinar se ocorreu erro material no voto ao identificar equivocadamente o recurso como agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material presentes no acórdão, não se configurando via adequada para rediscussão de mérito, salvo em hipóteses excepcionais de vício que, se corrigido, implique modificação do julgado.

4.

A alegação de inovação recursal é afastada, pois o fundamento relativo à morosidade do Judiciário insere-se no contexto lógico-jurídico da controvérsia e integra o poder-dever do julgador de considerar todos os fatores relevantes à análise da prescrição.

5.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 40 da Lei 6.830/80 e do Tema 566/STJ, pois o acórdão embargado analisou expressamente os prazos legais e considerou que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim entraves operacionais do Poder Judiciário, afastando, por isso, a prescrição intercorrente.

6.

Verifica-se erro material no voto condutor ao referir-se ao recurso como "agravo de instrumento", quando na realidade se trata de apelação. O vício não altera o conteúdo nem o resultado do julgamento, mas impõe correção para garantir a precisão formal da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A menção equivocada ao tipo de recurso no corpo do voto caracteriza erro material, passível de correção por embargos de declaração, desde que não altere o conteúdo decisório.

2.

A utilização, pelo acórdão, de fundamentos não expressamente deduzidos pela parte recorrente, mas logicamente relacionados ao tema recursal, não configura inovação vedada.

3.

A inércia do Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme interpretação do art. 40 da Lei 6.830/80 e do Tema 566/STJ.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela pessoa jurídica,
SM Serviços de Transportes Ltda – ME
contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

A parte embargante
alega que, o acórdão incorre em omissão, pois não observou o decurso do prazo prescricional de cinco anos após o período de suspensão do processo (art. 40, §§ 1º e 4º, da Lei 6.830/80), conforme disciplinado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

Defende que, embora a suspensão tenha iniciado em 10/01/2017, a prescrição iniciou-se em 10/01/2018, e transcorreu sem qualquer ato útil até 10/01/2023, quando se perfectibilizou a prescrição intercorrente.

Sustenta que houve inovação recursal, ao basear sua fundamentação na suposta morosidade do Poder Judiciário, argumento que não teria sido deduzido pela parte recorrente na apelação.

Aponta, ainda, a existência de erro material, pois embora o recurso tenha sido interposto na forma de apelação, o voto condutor do acórdão faz diversas referências a “agravo de instrumento”, gerando incongruência na identificação do recurso e comprometendo a segurança jurídica da decisão.

Por fim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

A Embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No tocante à alegação da Embargante quanto à existência de inovação recursal no acórdão embargado, cumpre esclarecer que não se verifica qualquer extrapolação dos limites objetivos do recurso de apelação. Embora o fundamento relativo à morosidade da máquina judiciária, utilizado como óbice à caracterização da prescrição intercorrente, não tenha sido expressamente invocado pelo Recorrente em suas razões recursais, trata-se de tese que se insere no contexto lógico-jurídico da controvérsia instaurada nos autos, diretamente vinculada à análise da presença ou ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, elemento essencial à configuração da prescrição.

Frise-se que cabe ao julgador, a avaliação de todos os elementos que influenciem a marcha processual, inclusive os fatores externos à atuação das partes. Assim, ao reconhecer que a paralisação do feito decorreu de entraves administrativos do Judiciário, e não de desídia do exequente, o acórdão embargado apenas aplicou corretamente o direito à hipótese concreta, sem ampliar indevidamente o objeto recursal ou introduzir fundamento alheio à matéria devolvida.

A tese de ausência de prescrição por culpa exclusiva da máquina judiciária constitui corolário da discussão instaurada, sendo pertinente e necessária à análise exauriente da questão jurídica debatida.

A Embargante alega, ainda, que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de analisar o transcurso do prazo prescricional quinquenal após o período de suspensão do feito, nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, da Lei n. 6.830/80, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp n. 1.340.553/RS).

Contudo, não se constata qualquer das hipóteses que autorizariam efeitos infringentes. O acórdão foi suficientemente claro quanto ao afastamento da prescrição intercorrente, com base em interpretação fundamentada dos marcos legais previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), além da aplicação expressa da Súmula 106/STJ. Veja-se:

“[...] De acordo com a tese firmada no recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Ademais, seguindo a tese desse mesmo julgamento, independentemente da existência de petição por parte da Fazenda Pública e de manifestação judicial a esse respeito, ao encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto, a ciência da parte Exequente, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se automaticamente o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso em tela, conforme relatado acima, a Apelante tomou ciência da citação infrutífera em 10/01/2017 (id. 319324365 - Pág. 18), iniciando-se o fluxo do prazo de suspensão (um ano) e, posteriormente, do prazo de prescrição intercorrente (cinco anos), que se encerraria em 10/01/2023.

Verifica-se dos autos que a citação ocorreu em 04/07/2023 (id. 319324399 e seguintes), o que implicaria, ao menos em tese, no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contudo, constata-se que, em 10/11/2021, a Fazenda indicou novos endereços e requereu nova tentativa de citação (id. 319324387 - Pág. 1) e as cartas de citação foram expedidas somente em 21/06/2023 (id. 319324392 e seguintes).

Nesse cenário, não há como imputar à Fazenda Pública estadual a paralisação do feito no referido intervalo temporal. A demora na adoção das medidas executivas decorreu, comprovadamente, de entraves administrativos internos do próprio Poder Judiciário, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie desídia, omissão ou inércia por parte do exequente no sentido de promover o andamento regular da execução.

Como é cediço, a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, somente se configura nos casos em que demonstrada a inércia injustificada do exequente após a ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens passíveis de penhora.

Entretanto, como se extrai dos autos, a Fazenda Pública estadual atuou de forma contínua e diligente sempre que instada a impulsionar o feito. A demora verificada no cumprimento das determinações judiciais, especialmente quanto à efetivação da citação, decorreu de entraves operacionais do sistema judiciário, não podendo ser convertida em elemento de penalização à parte que, em momento algum, contribuiu para a inércia processual. [...]”

Ainda, a Embargante apontou vício de erro material, no voto condutor do acórdão embargado, ao referir-se ao recurso como “agravo de instrumento”, quando, na realidade, tratava-se de
apelação cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconhecera a prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade.

No caso dos autos, assiste razão à embargante.

Em verdade, verifica-se, de fato, a existência de erro material, pois assim constou no início do voto:

“Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste [...]”

Constatada o vício, sem alteração de conteúdo ou resultado do julgamento, impõe-se o acolhimento dos embargos apenas para fins de correção do erro material do julgado, devendo constar de forma clara e coerente que se trata de Recurso de Apelação

Dessarte, passará a constar da seguinte forma, no voto condutor:

“Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de
Apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste [...]”

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para sanar o erro material, constante do voto condutor, a fim de que onde se mencionou “Agravo de instrumento” passe a constar “Recurso de Apelação”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025